Tribunal: CARF
Processo: 10865.900810/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900810/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.566 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DCOMP.
CRÉDITO.
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO
POR
ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo José Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata o presente de pedido de compensação, formulado em DCOMP n.
17683.45444.230212.1.3.02-7606 (fls.235-246), através do qual a Interessada pretende
compensar crédito de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2010, no valor original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900810/2015-36
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900810/2015-36

4.747.288,22, para compensar com débitos próprios. Às fls. 247-250 foi juntada uma segunda
DCOMP vinculada, por se utilizar do mesmo crédito sob análise.
O saldo negativo pleiteado como crédito é formado por retenções na fonte e
estimativas pagas e compensadas.
O Despacho Decisório (fl. 251) não reconheceu o saldo negativo e, por
conseguinte, não homologou as compensações, conforme tela abaixo:

A retenção na fonte foi reconhecida integralmente, bem como as estimadas pagas.
Por outro lado, as estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores não foram
confirmadas e as demais estimativas compensadas foram confirmadas parcialmente, conforme
quadro abaixo constante do Detalhamento da Análise de Crédito (fl. 253):

O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, arguindo em
síntese que não poderiam ter sido glosadas as estimativas compensadas, uma vez que estar-se-ia
diante de dupla cobrança.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900810/2015-36

A Turma da DRJ julgou a manifestação procedente em parte, tendo consignado
a seguinte conclusão:
Conclusão
Face todo o exposto, voto por considerar PROCEDENTE EM PARTE a manifestação
de inconformidade, nos seguintes termos:
a) para alterar o valor da estimativa mensal de IRPJ do mês de outubro/2010 indicada na
ficha de detalhamento do crédito de saldo negativo
no Per/Dcomp
no
17683.45444.230212.1.3.02-7606, de R$ 21.818.920,14 para R$ 2.818.920,14;
b) para considerar a dedução das estimativas mensais de IRPJ dos meses de julho/2010
no valor de R$ 1.991.882,36, agosto/2010 no valor de R$ 3.461.031,93 e outubro/2010
no valor de R$ 66.961,88 no ajuste anual;
c) para manter a glosa das estimativas mensais de IRPJ referente aos meses de
outubro/2010 (R$ 2.818.920,14) e novembro/2010 (R$ 3.540.873,24), cujas
compensações não foram homologadas;
d) para não reconhecer qualquer direito creditório, e não homologar as DCOMPs
trazidas a litígio.
Em 22/06/2018, o contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Termo fl. 282)
e em 23/07/2018, interpôs Recurso Voluntário (Termo fl. 503), através do qual, em síntese:
- Argui impossibilidade de glosar as estimativas regularmente confessadas
exigidas em outro processo;
- Argumenta que não há óbice para que o montante das estimativas compensadas
seja considerado para fins de composição do saldo negativo. Pelo contrário, justamente por
anteriormente ter sido objeto de confissão de dívida, há legitimidade para que o valor constituído
a título de estimativa componha a apuração da IRPJ do ano-calendário de 2010;
- Argumenta que a verificação da apuração do saldo negativo da IRPJ deve se
limitar à análise da existência ou não do procedimento da extinção da respectiva obrigação
quando se tratar de compensação. Não cabe à autoridade administrativa, como foi feito no caso
aqui analisado, “não homologar” ou “não confirmar” compensações declaradas para liquidação
das estimativas que compuseram o saldo negativo de IRPJ;
- Reitera o argumento de impossibilidade de glosa da estimativa compensada e
não homologada em outro processo, sob pena de proceder à dupla cobrança;
Ao final, a Interessada requer seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório da Recorrente e
homologadas as compensações vinculadas ao saldo negativo da IRPJ apurado no ano-calendário
2010.
É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900810/2015-36

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de compensação, cujo
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 foi indeferido, uma vez que a
Autoridade Fiscal não confirmou as estimativas objeto de compensação não homologada.
A DRJ deu provimento parcial à manifestação de inconformidade retificar o valor
informado da estimativa de outubro, assim como para confirmar integralmente as estimativas de
julho e agosto/2010, parcialmente a de outubro/2020, e manter a glosa de parte da estimativa de
outubro/2010 e de toda estimativa de novembro/2010. Não obstante a confirmação dessas
estimativas, remanesceu imposto a pagar, vide:

Portanto, o cerne do litígio reside sobre ao confirmação da estimativa de outubro
(R$ 2.818.920,14) e novembro/2010 (R$ 3.540.873,24), que foram objeto de compensação não
homologada
nos
processos
nos

10865.721778/2013-62
e
10865.721.875/2011-93,
respectivamente.
Até então, nas situações fáticas do caso em tela, havia-me manifestado no sentido
de sobrestar o processo para aguardar a decisão final no processo que trata a compensação da
estimativa, deixando de aplicar o Parecer COSIT n. 02/2018, que determinava que a estimativa
deveria compor o saldo negativo do período, conforme trecho da ementa:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Entretanto, o próprio CARF, recentemente aprovou Súmula, no sentido de
corroborar o Parecer COSIT supracitado. O início da vigência da Súmula CARF n. 177 se deu
em 16/08/2021, sendo vinculante para os Conselheiros.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.566 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900810/2015-36

Nesse sentido, em conformidade com o entendimento do Parecer Cosit. n.
02/2018 e da Súmula CARF, reconheço que as estimativas objeto de compensação não
homologada podem compor o saldo negativo do período para fins de reconhecimento de direito
creditório. Transcrevo abaixo o enunciado da Súmula aprovada em reunião do Pleno:
Súmula CARF n. 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.
Portanto, há de ser reconhecido o crédito de saldo negativo pleiteado em sua
integralidade, bem como, devem ser homologadas as compensações, até o limite do crédito
reconhecido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital